Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INADIMPLENCIA DA RÉ RECONHECIDA. ART. 85 CPC. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia da requerida, não questionada no apelo, impede a discussão de matéria fática, ante a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Turma Cível. 1.1. Na situação em análise, a revelia enseja o reconhecimento de inadimplemento contratual da apelante, devendo esta suportar os encargos moratórios previstos no contrato. 1.2. De qualquer sorte, fosse outra a realidade, não assistiria razão à ré, pois a sentença de procedência do pedido também se baseou em documentos juntados aos autos que demonstram as obrigações assumidas e os valores recebidos pela apelante, o que afasta suas alegações.
2. O § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
3. Em casos que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do mesmo dispositivo em conjunto com a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico.
4. Não se deve afastar as diretrizes do art. 85, § 2o, do CPC quando a fixação dos honorários de sucumbência dentro dos limites legais não se mostra desarrazoada e desproporcional em atenção ao trabalho despendido.
5. Apelação cível conhecida, mas desprovida.